Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020375-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (IMPETRANTE), GABRIELA CARNEIRO LIMA - CPF: 062.572.031-80 (PACIENTE), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (IMPETRANTE), DANIEL DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 746.980.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 3
3,
CAPUT
E 35 AMBOS DA LEI N.o 11.343/06
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA –

EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI CODENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente fundamentado o decreto constritivo se as razões de decidir apontam a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, concluindo pela indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuída à paciente, evidenciada pela quantidade de substância psicotrópica apreendida, associado ao fundado risco de reiteração delitiva, tendo em vista que ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico, tornando insuficientes e inadequadas as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA

DR. JÚNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA

PACIENTE:

GABRIELA CARNEIRO LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Marcelândia
/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o
1000520-26.2020.8.11.0109
, em razão da prática, em tese, do crime descrito no
art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Contextualizando a impetração, os subscritores narram que a paciente foi presa em flagrante no dia
21/08/2020
, por supostamente ter praticado as condutas descritas nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/06
,
sendo que
, por ocasião da análise do auto flagrancial, a autoridade judicial relaxou o flagrante em relação ao crime de associação para o narcotráfico, mas convolou em prisão preventiva o recolhimento pré-cautelar relativo ao crime de tráfico de drogas.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam a

inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo
, porquanto afirmam que o juízo
a quo
não teria demonstrado a inadequação ou insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, tampouco apontou concretamente a necessidade da prisão sob o alardeado viés da garantia da ordem pública, lastreando-se tão somente na gravidade em abstrato do crime e no conteúdo dos depoimentos prestados na Delegacia pelos policiais que atenderam a ocorrência, os quais, na intelecção dos impetrantes, não são capazes de, por si sós, evidenciarem a periculosidade da paciente.

Como segunda vertente, ressaltam a excepcionalidade da medida segregatícia, invocam o princípio constitucional da presunção de inocência, e concluem que não se faz presente
o
requisito normativo do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
, tornando de rigor a

substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
, reputadas

suficientes à garantia dos fins acautelatórios pretendidos.

Firmes em tais premissas, pugnam pela concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, a fim de que seja
revogada a sua prisão preventiva
, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclamam a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instruem a exordial com a documentação registrada sob o ID

59448467 ao ID 59448472.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 61636450), tendo a d. autoridade tida por coatora prestado suas informações com a juntada dos documentos sob o ID 61935494.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 65201457).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que a paciente
Gabriela Carneiro Lima
e o

codenunciado

Daniel da Silva Teixeira
se encontram presos preventivamente à conta da suposta prática das condutas ilícitas descritas nos
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

De acordo com os elementos informativos angariados no caderno eletrônico, diante dos indícios da realização do comércio malsão pelos suspeitos, no dia
21/08/2020
, foi deflagrada operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão em duas residências, sendo que na residência da paciente os agentes de segurança localizaram 33 (trinta e três) porções pequenas de maconha, 2 (duas) trouxas de maconha, 1 (uma) planta de maconha, além de balança de precisão e diversos petrechos comumente utilizados para a realização do tráfico de drogas.

Diante de tais fatos, os increpados foram conduzidos presos em flagrante. Ao homologar o auto flagrancial, a autoridade judiciária convolou o recolhimento pré-cautelar da paciente em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública
, destacando, nesse sentido, a gravidade concreta da conduta
e o fundado risco de reiteração delitiva.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, nos termos já relatados. Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões que ensejaram a presente impetração.

De proêmio, imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

No caso em apreço,
não restam dúvidas de que se faz presente a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois, conforme noticiado nas informações judicias, a paciente foi denunciada pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
), que são dolosos e cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento dos increpados com o comércio malsão, a exemplo do termo de exibição e apreensão (ID 59448471 – Pág. 28) e dos depoimentos prestados na repartição policial.

Nesse ponto, há de se ter em conta que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios
suficientes

de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

À propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o juízo da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade da segregação cautelar para
salvaguardar a ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta
perpetrada pela paciente, aferida a partir
da
quantidade
da droga apreendida em seu poder [
33 (trinta e três) porções pequenas de maconha, 2 (duas) trouxas de maconha, 1 (uma) planta de maconha
], argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse isso, a autoridade judiciária de primeiro grau destacou que a constrição cautelar seria necessária também em razão da aparente
habitualidade delitiva
da increpada, visto que responde ao PEP no 2000003-04.2020.8.11.0109, decorrente da condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social.

À vista disso, infere-se que a encarcerada possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas – principalmente aquelas envolvendo o narcotráfico, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantida provisoriamente presa para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que as suspeitas/acusadas, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais da segregada, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solta, cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva da agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso não provido.
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Na mesma linha intelectiva é a jurisprudência consolidada deste e. Sodalício, acerca do tema, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta à paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no risco de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade da increpada representa ao meio social, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que a paciente se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída e a sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Com tais considerações, não vislumbrada teratologia, abuso de poder ou qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

impetrada em favor da paciente
GABRIELA CARNEIRO LIMA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021